Tribunal: CARF
Processo: 13074.726846/2021-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.726846/2021-94
ACÓRDÃO
3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALPUNTO BRASIL REFRIGERADORES E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/03/2019
REFRIGERDOR CLIMATIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE BEBIDAS.
As adegas de vinho para conservação e climatização de bebidas, contendo
porta em vidro e iluminação interna, para exposição de seu conteúdo, se
classificam na NCM 8418.50.90.
BONIFICAÇÕES. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA.
A inexistência de registro pelo contribuinte da ocorrência de alegadas
bonificações nas Notas Fiscais de saída, autorizam a cobrança integral do
IPI nelas destacados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer em parte do
recurso para na parte conhecida rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento
reconhecendo como correta a classificação fiscal na NCM8418.50.90 adotada pela contribuinte
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa ALPUNTO BRASIL
REFRIGERADORES E SERVIÇOS LTDA contra auto de infração lavrado pela Receita Federal do Brasil,
que exigiu crédito tributário referente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Conforme apurado pela fiscalização, a empresa ALPUNTO BRASIL REFRIGERADORES
E SERVIÇOS LTDA classificava incorretamente seus produtos nas nomenclaturas NCM 8418.50.90,
8418.29.00 e 8418.50.10, que preveem alíquota zero de IPI. A fiscalização fundamentou-se nas
Soluções de Consulta nos 98.308, 98.309 e 98.310 da Cosit, que foram desfavoráveis à
contribuinte e indicaram como correto o código NCM 8418.69.99, com alíquota de 15%.
O procedimento fiscal baseou-se na análise dos Livros de Registro de Apuração do
IPI através do sistema SPED Fiscal e das notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa e seus
fornecedores. Embora não tenham sido encontradas irregularidades em relação aos créditos de
IPI, constatou-se que não houve destaque do imposto nas saídas tributadas de mercadorias, em
razão da adoção da alíquota zero por classificação fiscal considerada incorreta.
Os produtos objeto da reclassificação foram descritos como equipamentos para
produção de frio por compressão, próprios para armazenar e refrigerar bebidas, modelos CCV-72,
compreendendo Mini Cervejeira Imbera com porta de vidro, Cervejeira Retrô Imbera e Mini
Cervejeira Imbera com porta window. As Soluções de Consulta fundamentaram que tais produtos
não se enquadram no código 8418.50 por não serem móveis concebidos para exposição, como
balcões frigoríficos para venda de frios e laticínios.
A fiscalização estendeu a reclassificação aos produtos Cervejeiras, Refrigeradores,
Congeladores, Mini e Linha Stylus, bem como à quase totalidade dos demais produtos similares
produzidos pela autuada, por possuírem características funcionais e estruturais idênticas.
Identificou-se também a utilização indevida das NCM 8418.50.10 e 8418.29.00, com alíquota zero,
nos modelos EVF08 e EVF19, em lugar da NCM 8418.40.00, com alíquota de 15%.
A partir da implementação das reclassificações fiscais, foi realizada a reconstituição
da escrita fiscal do IPI. O imposto não lançado refere-se às somas, por períodos de apuração, do IPI
que deixou de ser destacado nas notas fiscais eletrônicas de saída de produtos tributados. A
autuação contemplou três anexos: o Anexo I correspondente a saídas de produtos por comodato
sem comprovação de exceção; o Anexo II referente a remessas de bonificação, doação ou brinde,
operações sujeitas ao IPI por se tratarem de saídas de produtos tributáveis do estabelecimento
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
3
industrial; e o Anexo III compreendendo demais saídas de produtos sem destaque do IPI onde não
se identificou isenção ou suspensão.
Foram aplicadas penalidades previstas no artigo 80 da Lei 4.502/64, com redação
dada pelo artigo 13 da Lei 11.488/07, por falta de lançamento do imposto nas notas fiscais de
saída. Para os valores do imposto não lançados cobertos por créditos, aplicou-se a multa referente
à falta de destaque do imposto na nota fiscal, conforme artigo 569 do RIPI/2010.
Devidamente cientificada em 16 de agosto de 2021, a contribuinte apresentou
impugnação em 14 de setembro de 2021, alegando, em síntese: existência de conexão de
prejudicialidade com processo diverso relacionado ao indeferimento de ressarcimento, solicitando
suspensão da exigibilidade do débito e reunião dos processos; nulidade do lançamento por
contradição e deficiência na fundamentação, ofensa a princípios constitucionais, cerceamento à
ampla defesa e contraditório; que o Fisco utilizou unicamente consultas de descrições do site de
empresa diversa, em procedimento realizado em prazo exíguo de dez dias, pautado em
presunções, sem fundamento ou justificativa plausível; que desde 2015 contava com orientação
da Solução de Consulta COANA no 156/2015, demonstrando o descabimento da pretensão
retroativa do Fisco; impossibilidade de aplicação retroativa das Soluções de Consulta nos 98.308,
98.309 e 98.310 publicadas em novembro de 2020, que alcançariam apenas operações entre
outubro de 2020 e março de 2021, sendo vedada a aplicação de multa e juros relativamente à
matéria consultada; correção da classificação fiscal aplicada; violação aos princípios da certeza do
direito, proteção da confiança, segurança jurídica, boa-fé objetiva e venire contra factum
proprium; que a produção e montagem de seus produtos se dá basicamente através das etapas de
fabricação de peças metálicas, pré-montagem, espumação com injeção de poliuretano e linha de
montagem final; reclassificação realizada pela autoridade fiscal a partir de premissas
insustentáveis, com desconsideração das características técnicas dos produtos e das Regras Gerais
de Classificação Fiscal; que possui quatro linhas principais de produtos projetados para utilização
em ambientes comerciais e exposição à venda, não sendo de uso doméstico como indicado pela
fiscalização; regularidade das operações de comodato e de remessa em bonificação, doação ou
brinde, que não configuram fato gerador do IPI; e caráter confiscatório da multa aplicada.
A recorrente requereu preliminarmente a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, o apensamento com processo conexo, e o reconhecimento da nulidade do auto de
infração. No mérito, pleiteou o cancelamento integral da exação fiscal e das multas aplicadas, ou
subsidiariamente, o recálculo com aplicação das novas Soluções de Consulta limitadas aos itens
objeto da matéria consultada e somente a partir de sua vigência, sem incidência de multa e juros.
Posteriormente, foi juntado aos autos Laudo Técnico emitido pela PricewaterhouseCoopers
tratando especificamente da classificação fiscal dos produtos autuados.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi assim julgado pela DRJ:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/10/2016 a 31/03/2021 LANÇAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
4
A falta de pagamento do imposto constitui infração que autoriza a lavratura do
competente Auto de Infração para a constituição do crédito tributário.
AUTO DE INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
LANÇAMENTO. OBRIGATORIEDADE.
Tendo sido verificado que os fatos constatados se amoldam à norma legal
indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada
e obrigatória.
SAÍDAS EM COMODATO. FATO GERADOR. PRIMEIRA SAÍDA.
A saída de produtos por empréstimo a título gratuito (comodato) também se
enquadra nas disposições do inciso II, alínea ‘a’ do art. 38 do RIPI/2010,
inexistindo fato gerador somente a partir da segunda saída, sendo o contrato
entre as partes indispensável para a comprovação da mencionada operação.
BONIFICAÇÕES. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA.
A inexistência de registro pelo contribuinte da ocorrência de alegadas
bonificações nas Notas Fiscais de saída, autorizam a cobrança integral do IPI nelas
destacados.
Assunto: Classificação de Mercadorias Período de apuração: 01/10/2016 a
31/03/2021 CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE FRIO E
ARMAZENAMENTO E REFRIGERAÇÃO DE BEBIDAS. CÓDIGO NCM 8418.69.99 DA
TIPI.
Equipamentos para produção de frio e para armazenamento e refrigeração de
bebidas, com dimensões e capacidade de armazenagem diversas e porta frontal
de vidro, parcialmente de vidro ou opaca, devem ser classificados no código NCM
8418.69.99 da TIPI.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LAUDOS PERICIAIS.
Os laudos periciais devem se ater aos aspectos técnicos, sendo que a classificação
fiscal não é assim considerada.
A competência administrativa para considerar correta, em caso concreto, a
classificação fiscal de produto específico pertence às autoridades fiscais do
quadro da RFB.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/10/2016 a
31/03/2021 NORMA INTERPRETATIVA. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT.
APLICAÇÃO RETROATIVA.
As soluções de consulta proferidas pela COSIT, na condição de normas
interpretativas, aplicam-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados.
PROCESSOS DE CONSULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EFEITOS.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
5
As soluções de consulta, a partir da data de sua publicação têm efeito vinculante
no âmbito da RFB e respaldam o sujeito passivo que as aplicar, ainda que não seja
o respectivo consulente, desde que a mercadoria se enquadre nas características
descritas na ementa, sem prejuízo da verificação de seu efetivo enquadramento
pela autoridade fiscal em procedimento de fiscalização.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/10/2016 a
31/03/2021 CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e seus anexos são
regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a situação fática
constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, tendo sido
observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado, de forma clara e precisa, os fatos
que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa
e do contraditório, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em
nulidade da autuação.
PROCESSOS
COM
RELAÇÃO
DE
CONEXÃO.
APENSAÇÃO.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
2 Serão juntados por apensação os autos relativos à indeferimento de pedido de
ressarcimento ou a não homologação de compensação e o processo de auto de
infração, com ou sem exigência de crédito tributário, a eles relacionados. Assim,
tramitando apensados, serão objeto de apreciação conjunta nas diversas fases
processuais que se sucederem, não havendo que se falar em sobrestamento de
processos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Em recurso voluntário repisou os mesmos argumentos de sua defesa anterior.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
O recurso é tempestivo. Por entender que o resultado do PAF no
13074.727134/2021-92 guardar intimas relações com o presente processo, por ser de minha
relatoria, passo adotar as mesmas razões de decidir:

Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
6
Quanto as matérias de cunho constitucional, deixou de
conhecer por incompetência desse órgão nos termos da súmula no 2 desse
CARF.
Quanto as demais matérias eu conheço.

DA LIDE
A lide é travada em relação as classificações fiscais de
refrigeradores e bônus em relação aos seus produtos.
Quanto as classificações fiscais, assim assentou a fiscalização:
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
7
Delimitados
os
contornos
conceituais
pertinentes
à
classificação fiscal de mercadorias, verifica-se que a controvérsia dos
presentes autos restringe-se à definição acerca da aplicabilidade das
conclusões firmadas em três Soluções de Consulta emanadas da COSIT –
Coordenação-Geral de Tributação (SC nos 98.308, 98.309 e 98.310, todas
exaradas no ano de 2020, tendo como consulente o ora autuado), bem como
à eventual incidência da Solução de Consulta COANA no 156/2015 ao caso
concreto.
PRELIMINARES
DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
Em suas razões de defesa, a recorrente sustenta a invalidade do
auto de infração, sob o argumento de que o procedimento fiscalizatório teria
sido conduzido em apenas 10 (dez) dias, período manifestamente insuficiente
para o exame adequado da matéria. Afirma, ainda, que a fiscalização
extrapolou os limites da verificação inicialmente proposta, que se destinava
unicamente à análise da materialidade do direito creditório postulado. Por
fim, alega deficiência na motivação do ato de lançamento, ao fundamento de
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
8
que não foram explicitadas as razões técnicas que conduziram à
reclassificação fiscal das mercadorias e à consequente aplicação de nova
alíquota do tributo, configurando violação aos princípios que regem o
processo administrativo fiscal.
Referidas alegações, entretanto, não resistem ao exame dos
elementos probatórios constantes dos autos.
Da Regularidade Formal do Lançamento
Ao contrário do sustentado pela recorrente, o lançamento
tributário encontra-se devidamente motivado e amparado em robusta base
documental. Os autos contêm elementos probatórios suficientes e detalhados
que demonstram, de forma inequívoca, os fundamentos fáticos e jurídicos
que embasaram a constituição do crédito tributário.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF), juntado às fls. 2467/2530,
apresenta minuciosa descrição da metodologia adotada pela autoridade fiscal
para proceder à reclassificação dos produtos objeto da autuação, explicitando
os critérios técnicos utilizados na análise.
Os demonstrativos analíticos que compõem os ANEXOS I, II e III
discriminam, de forma exaustiva e segregada por tipo de operação
(comodato, bonificação e vendas gerais), a integralidade das Notas Fiscais
Eletrônicas consideradas na base de cálculo do tributo exigido, permitindo o
pleno exercício do direito de defesa pela contribuinte.
O ANEXO LRAIPI consolida sinteticamente os registros de
apuração do imposto, tornando transparente a metodologia de cálculo
empregada pela fiscalização.
Registre-se, ademais, que a autoridade fiscal fundamentou sua
atuação nas Soluções de Consulta COSIT nos 98.308, 98.309 e 98.310, todas
do ano de 2020, sendo a própria recorrente a consulente de tais atos
normativos, circunstância que afasta qualquer alegação de surpresa ou
desconhecimento quanto aos critérios de classificação fiscal adotados.
A apuração do crédito tributário decorreu da aplicação da
alíquota de 15% (quinze por cento) sobre as saídas que haviam sido
indevidamente beneficiadas com alíquota zero pela contribuinte, em razão da
reclassificação fiscal procedida.
Da Ausência de Irregularidade no Procedimento Fiscalizatório
A alegação de que o procedimento fiscal teria sido realizado em
prazo exíguo de 10 (dez) dias não corresponde à realidade processual. A
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
9
documentação acostada aos autos comprova que a ação fiscal foi executada
no período compreendido entre 13/07/2021 e 09/08/2021, perfazendo
aproximadamente um mês de duração, prazo mais do que suficiente para a
conclusão dos trabalhos fiscalizatórios.
A extensão da verificação fiscal para alcançar o período de 5
(cinco) anos justifica-se pela natureza do IPI, tributo sujeito ao regime de
lançamento por homologação, bem como pelo caráter vinculado da atividade
de lançamento tributário, nos termos do art. 142 do CTN, que impõe à
autoridade administrativa o dever de constituir o crédito tributário quando
identificada a ocorrência do fato gerador.
Inexiste, portanto, qualquer excesso ou desvio de finalidade no
procedimento adotado, encontrando-se a atuação fiscal plenamente
respaldada no TDPF que a autorizou.
Dos Vícios que Ensejam Nulidade no Processo Administrativo
Tributário
A legislação de regência estabelece, em numerus clausus, as
hipóteses que conduzem à invalidação dos atos no processo administrativo
fiscal. Dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235/72:
"Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa."
Da leitura do dispositivo transcrito, extrai-se que a nulidade
apenas se configura em duas situações específicas: quando o ato é praticado
por pessoa incompetente ou quando há violação ao direito de defesa do
administrado. Tais situações não se verificam no caso concreto.
O art. 60 do mesmo diploma normativo estabelece que
eventuais irregularidades, incorreções ou omissões que não se enquadrem
nas hipóteses do artigo anterior não acarretam nulidade, devendo ser sanadas
quando da análise meritória, desde que causem prejuízo ao sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa ou quando não influenciarem na solução
da controvérsia.
Da Reunião De Processos E Suspensão Da Exigibilidade
A recorrente formula pedido de apensação entre o presente
processo e aquele que versa sobre o pedido de ressarcimento de seu
interesse, ambos decorrentes do mesmo procedimento fiscal. Requer,
também, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora exigido.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
10
Da Suspensão Automática da Exigibilidade
Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade, cabe registrar
que tal efeito decorre de pleno direito da apresentação tempestiva da
impugnação, conforme determina o art. 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional, sendo desnecessária qualquer manifestação administrativa para sua
concessão.
Da Procedência do Pedido de Apensação
No tocante à reunião dos processos, a disciplina da matéria
encontra-se estabelecida na Portaria RFB no 48/2021, que em seu art. 3o,
inciso III, determina a apensação dos autos de indeferimento de pedido de
ressarcimento (PER) ou de não homologação de DCOMP aos processos de
auto de infração ou notificação de lançamento a eles relacionados, incluindo
as multas isoladas deles decorrentes.
O instituto da apensação processual visa assegurar a apreciação
conjunta da impugnação e das manifestações de inconformidade, prevenindo
o risco de decisões administrativas contraditórias sobre a mesma matéria de
fato.
No caso vertente, constata-se que o processo relativo ao
Pedido de Ressarcimento no 13074.726846/2021-94 já se encontra apensado
aos presentes autos, tramitando de forma conjunta para análise nas
instâncias administrativas competentes.
Assim, o pleito da recorrente encontra-se satisfeito, uma vez
que o objetivo de assegurar a uniformidade decisória resta plenamente
atendido pela apensação já efetivada.
MÉRITO
1
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL E POSSIBILIDADE DE REVISÃO
A controvérsia submetida a este Colegiado demanda,
preliminarmente, a delimitação dos parâmetros normativos que regem a
classificação fiscal de mercadorias no ordenamento tributário brasileiro.
A incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
estrutura-se, tradicionalmente, a partir da Tabela de Incidência do IPI (TIPI),
instrumento no qual as mercadorias encontram-se sistematicamente
organizadas segundo critérios de identidade e destinação. Uma vez
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
11
enquadrado o produto em determinado código, extrai-se diretamente a
alíquota aplicável.
Tal enquadramento fundamenta-se no Sistema Harmonizado
de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH), mecanismo
internacional concebido para uniformizar a classificação de mercadorias e
fomentar o comércio exterior. No ordenamento pátrio, o art. 16 do Decreto
no 7.212/2010 estabelece que a classificação na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) observará as Regras Gerais para Interpretação (RGI), as
Regras Gerais Complementares (RGC) e as Notas Complementares (NC).
A aplicação sistemática dessas regras conduz, invariavelmente,
à identificação de um código único e específico para cada mercadoria na TIPI,
expresso em oito dígitos que representam, sucessivamente, a posição, a
subposição de primeiro nível, a subposição de segundo nível, o item e o
subitem.
O procedimento classificatório obedece a uma hierarquia lógica
dentro do Sistema Harmonizado: primeiramente, identifica-se a posição
(quatro primeiros dígitos); em seguida, a subposição de primeiro nível (quinto
dígito); posteriormente, a subposição de segundo nível (sexto dígito). O item
(sétimo dígito) e o subitem (oitavo dígito) constituem acréscimos regionais à
estrutura originária do Sistema Harmonizado, que se estende apenas até o
sexto dígito, tendo sido introduzidos pela NCM.
Quanto aos fundamentos normativos da classificação fiscal, o
Parecer Normativo Cosit no 6/2018 consigna que:
"A classificação fiscal de mercadorias se fundamenta, conforme o caso, nas Regras
Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH), da Convenção
Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares do Mercosul (RGC), nas Regras
Gerais Complementares da TIPI (RGC/TIPI), nos pareceres de classificação do Comitê
do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA) e nos ditames
do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESH). Além disso, são vinculantes as classificações das mercadorias contidas nos
Pareceres da OMA, que são traduzidos e internalizados por ato do Secretário da
Receita Federal do Brasil."
Fixadas essas premissas metodológicas, cumpre delimitar o
objeto da presente controvérsia, que reside na divergência quanto à
aplicabilidade das conclusões firmadas em três Soluções de Consulta (SC nos
98.308, 98.309 e 98.310), todas emanadas da Coordenação-Geral de
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
12
Tributação (COSIT) no exercício de 2020, tendo como consulente o ora
Recorrente.
As referidas Soluções de Consulta versam sobre três
equipamentos destinados à produção de frio e ao armazenamento refrigerado
de bebidas, os quais apresentam dimensões e capacidade de armazenagem
distintas, bem como variações quanto à porta frontal: o primeiro equipado
com porta de vidro, o segundo com porta opaca e o terceiro com porta
parcialmente envidraçada.
A autoridade fiscal lançadora utilizou-se dessas Soluções de
Consulta como fundamento para reclassificar não apenas os produtos
especificamente consultados, mas toda a linha de produção do sujeito
passivo, em razão da similaridade técnica e funcional existente entre os
equipamentos objeto das consultas e os demais produtos fabricados.
Essa similaridade, aliás, revela-se inquestionável. Embora o
contribuinte sustente a existência de distinções entre os produtos de sua linha
de fabricação, aplicava a praticamente todos eles uma mesma classificação
fiscal — NCM 8418.50.90, com alíquota de 0% (zero por cento) —, o que
evidencia que as alegadas diferenças não seriam, sob sua própria ótica,
suficientes para modificar o enquadramento tarifário.
Nesse contexto, assume relevo o fato de que, em sua peça
impugnatória, o próprio autuado reconheceu expressamente, em múltiplas
passagens, a similaridade entre seus produtos, ratificando a correção da
extensão classificatória procedida pela fiscalização. Colacionam-se, a seguir,
excertos que corroboram essa assertiva:
"Tendo em vista a inclusão de novos produtos no portfólio da Recorrente, que
passaram a ser produzidos no ano de 2019 ('mini cervejeiras', 'mini cervejeiras porta
window' e 'cervejeiras retrô'), como medida de absoluta boa-fé, foram formuladas
novas consultas de classificação fiscal – uma para cada, nada obstante as
características desses novos itens sejam similares às dos produtos anteriores,
variando apenas na dimensão e na forma de apresentação." (fl. 2563)
"No entanto, há de se esclarecer que tais produtos encontram classificação fiscal
adequada a mesma subposição da nomenclatura (8418.50), uma vez que, na
realidade, trata-se de itens muito similares, com diferenciação basicamente no que
diz respeito às dimensões (exceção feita à linha de congeladores)." (fl. 2589)
"Relativamente aos produtos das linhas CERVEJEIROS, REFRIGERADORES e LINHA
MINI, esclarece a Recorrente que compartilham de características técnicas
semelhantes e são classificados aplicando-se as Regras Gerais de Interpretação do
Sistema Harmonizado de forma muito similar, que levam à classificação dessas
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
13
linhas à posição 8418.50.90. O que muda de uma linha para outra, basicamente, são
as dimensões – todas elas são destinadas à conservação e exposição de bebidas e
alimentos e possuem um processo produtivo similar." (fl. 2590)
"Isso ocorre pois, como antes exposto, esses produtos são muito semelhantes,
havendo modificações nas suas dimensões apenas (...)." (fl. 2593)
Tais
manifestações,
oriundas
do
próprio
contribuinte,
corroboram a legitimidade do procedimento fiscal de extensão da
reclassificação aos demais produtos da linha de fabricação, uma vez
demonstrada a identidade técnica e funcional que os vincula aos
equipamentos objeto das Soluções de Consulta.
Delimitado o panorama fático-normativo da classificação fiscal
em debate, passa-se à análise dos desdobramentos jurídicos decorrentes da
reclassificação adotada pela autoridade fiscal, examinando-se o ponto em que
se estabelece a divergência entre a tese sustentada pelo Recorrente e a
posição defendida pelo Fisco.
2
DA SOLUÇÃO DE CONSULTA 156/2015 COANA
Com efeito, aduz a contribuinte que tem em seu favor a
Solução de Consulta 156/2015 da COANA, que assim assentou:

Assunto: Classificação de Mercadorias Código NCM: 8418.50.90 Mercadoria: Móvel
vertical tipo armário com porta-cega e equipamento para produção de frio
incorporado, próprio para refrigeração, conservação e exposição de bebidas,
utilizado em estabelecimentos comerciais, vulgarmente denominado “Cervejeiro”.
Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da posição 84.18), RGI 6 (texto da subposição
8418.50) e RGC-1 (texto do item 8418.50.90) constante da TEC aprovada pela Res.
Camex no 94, de 2011, e da Tipi, aprovada pelo Dec. n.o 7.660, de 2011, e em
subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. n° 435, de 1992, e atualizadas pela
IN SRF n° 807, de 2008, e alterações posteriores
Fundamentos Identificação da Mercadoria:
2. A análise dos elementos apresentados evidencia que a mercadoria sob consulta
trata-se de um móvel vertical, com largura de 700 mm, profundidade de 780 mm e
altura de 2000 mm, com sistema de refrigeração incorporado, próprio para
refrigeração, conservação e exposição de bebidas, utilizado em estabelecimentos
comerciais, vulgarmente denominado “Cervejeiro”.
Internamente, não possui os acessórios comumente encontrados nas geladeiras de
uso doméstico; apresenta porta-cega desprovida de prateleiras internas; e é
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
14
decorado externamente com imagens indicativas de seu conteúdo o que reforça seu
aspecto de utilização comercial.
Classificação da Mercadoria:
3. A classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se, conforme o caso, nas Regras
Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) da Convenção
Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares do Mercosul (RGC/NCM), nas
Regras Gerais Complementares da Tipi (RGC/Tipi), nos pareceres de classificação do
Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA) e nos
ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (Nesh), aprovadas pelo Decreto no 435/92, com seu texto atualizado
pela IN RFB no 807, de 11 de janeiro de 2008.
4. A RGI 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo, para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos
textos das referidas posições e notas, pelas Regras seguintes (RGI 2 a 5). A RGI 6, por
sua vez, dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma
posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas subposições,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. E de
acordo com a RGC-1, as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se
aplicarão mutatis mutandis, para determinar dentro de cada posição ou subposição,
o item aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se
que apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo
nível.
5. A posição 84.18 abrange literalmente os refrigeradores, congeladores (freezers) e
outros materiais, máquinas e aparelhos para a produção de frio, com equipamento
elétrico ou outro.
6. As Nesh da posição esclarecem que os armários, móveis, aparelhos e conjuntos
que incorporem um grupo frigorífico completo ou um evaporador de grupo
frigorífico, mesmo contendo dispositivos acessórios, se incluem nessa posição, como
é o caso, por exemplo, dos refrigeradores domésticos, das vitrinas e balcões
frigoríficos, dos conservadores de sorvete ou de produtos congelados, dos
bebedouros refrigerados para água ou bebidas, das cubas para refrigerar leite ou
cerveja, das sorveteiras, etc. Tal é o caso, portanto, do produto que se quer
classificar.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
15

8. Dentre as subposições apresentadas, o produto sob consulta, uma vez que
incorpora um equipamento para a produção de frio, que é utilizado para a
conservação e exposição de produtos para fins comerciais, e que não é um
congelador (freezer), enquadra-se nos dizeres do código 8418.50 “Outros móveis
(arcas, armários, vitrines, balcões e móveis semelhantes), para a conservação e
exposição de produtos, que incorporem um equipamento para a produção de frio”,
que se subdivide nos seguintes itens:

9. Considerando que a mercadoria apresentada não é um congelador (freezer) e na
falta de item específico que melhor a classifique, finalizamos com seu
enquadramento no código 8418.50.90.
Conclusão
Com base nas RGI 1 (texto da posição 84.18), RGI 6 (texto da subposição 8418.50) e
RGC-1 (texto do item 8418.50.90) constante da Tarifa Externa Comum (TEC),
aprovada pela Resolução Camex n.o 94, de 2011, e da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n.o 7.660, de
2011, e em subsídios extraídos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(Nesh), aprovadas pelo Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992, e atualizadas pela
Instrução Normativa RFB no 807, de 11 de janeiro de 2008, e alterações posteriores,
a mercadoria objeto desta consulta CLASSIFICA-SE no código NCM/TEC/Tipi
8418.50.90.
Ordem de Intimação
Com base no relatório e fundamentação acima, a presente Solução de Consulta foi
aprovada pela 2a Turma constituída pela Portaria RFB no 1.092, de 30 de maio de
2014, à sessão de 22 de abril de 2015.
Divulgue-se e publique-se nos termos do art. 28 da Instrução Normativa RFB no
1.464, de 8 de maio de 2014.
Remeta-se o presente processo à DRF-Campinas para ciência do interessado e
demais providências cabíveis.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
16

Compulsando os autos, em que pese existir tal Solução de
Consulta no 156/2015 - COANA, não restou evidenciado nos autos que tal
decisão foi requerida pela contribuinte e assim a lhe beneficiaria. No entanto,
a jurisprudência mansa e pacífica da casa é no sentido de que a Solução de
Consulta realizado por terceiro não beneficiaria e assim, não promovendo
alteração de critério jurídico, vejamos:
Número do processo: 15165.003677/2008-50
Ementa: Assunto: Classificação de Mercadorias Período de apuração: 01/01/2007 a
31/08/2008 PROCESSO DE CONSULTA. A consulta, nos termos da legislação vigente
à época dos fatos (IN RFB n° 740, de 2007), cria um vínculo exclusivo entre o fisco e
a própria consulente. Se a interessada não for a consulente, titular desta Solução
de Consulta, não pode se beneficiar do efeito da mesma. DESEMBARAÇO
ADUANEIRO. CANAL VERMELHO. PRÁTICA REITERADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O
desembaraço da mercadoria, não configura prática administrativa reiterada, visto
que, por expressa determinação legal, o despacho aduaneiro está sujeito à revisão no
período qüinqüenal.
Número da decisão: 3401-005.322
Nome do relator: MARA CRISTINA SIFUENTES
(g.n)
Dessa forma, não assiste nesse ponto a contribuinte quanto a
sua vinculação e alteração de critério jurídico.
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Delimitada a controvérsia, verifica-se que a divergência
classificatória restringe-se aos últimos quatro dígitos da NCM, permanecendo
incontroversos os quatro dígitos iniciais. A recorrente sustenta o
enquadramento na NCM 8418.50.90, ao passo que a autoridade fiscal
defende a classificação nas NCM 8418.40.00, 8418.40.00 EX 1 ou 8418.69.99.
A solução da controvérsia exige a aplicação das Regras Gerais
para Interpretação do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação
de Mercadorias. Nos termos da Regra Geral de Interpretação no 1 (RGI-1), a
classificação fiscal determina-se legalmente pelos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capítulo, aplicando-se, quando compatíveis com estes
textos, as Regras Gerais subsequentes. Os títulos das Seções, Capítulos e
Subcapítulos têm apenas valor indicativo.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
17
Por sua vez, a RGI-6 estabelece que a classificação de
mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada, para
efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de Subposição
respectivas, sendo comparáveis apenas subposições do mesmo nível.
Complementarmente, a Regra Geral Complementar no 1 (RGC-1) da
Nomenclatura Comum do Mercosul determina que as Regras Gerais do
Sistema Harmonizado aplicam-se, mutatis mutandis, para determinar dentro
de cada posição ou subposição o item aplicável e o subitem correspondente,
considerando-se apenas desdobramentos regionais do mesmo nível.
A posição 84.18 da NCM abrange "refrigeradores, congeladores
(freezers) e outros materiais, máquinas e aparelhos para a produção de frio,
com equipamento elétrico ou outro; bombas de calor, excluindo as máquinas
e aparelhos de ar-condicionado da posição 84.15". Dentro dessa posição,
apresentam-se as seguintes subposições:

4.18
Refrigeradores,
congeladores
(freezers)
e
outros
materiais, máquinas e aparelhos, para
a produção de frio, com equipamento
elétrico ou outro; bombas de calor,
excluindo as máquinas e aparelhos de
ar-condicionado da posição 84.15.
418.10.00
-
Combinações
de
refrigeradores
e
congeladores
(freezers), munidos de portas ou
gavetas exteriores separadas
418.2
- Refrigeradores do tipo
doméstico:
418.30.00
- Congeladores (freezers)
horizontais tipo arca, de capacidade
não superior a 800 l
418.40.00
- Congeladores (freezers)
verticais tipo armário, de capacidade
não superior a 900 l
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
18
418.50
- Outros móveis (arcas,
armários, vitrines, balcões e móveis
semelhantes) para a conservação e
exposição
de
produtos,
que
incorporem um equipamento para a
produção de frio
418.6
-
Outros
materiais,
máquinas
e
aparelhos,
para
a
produção de frio; bombas de calor:
418.9
- Partes:

As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) relativas
à posição 84.18 esclarecem que nela se enquadram armários, móveis,
aparelhos e conjuntos que incorporem grupo frigorífico completo ou
evaporador de grupo frigorífico. Exemplificativamente, a posição contempla
refrigeradores domésticos, vitrinas e balcões frigoríficos, conservadores de
sorvete, bebedouros refrigerados e sorveteiras.
Da descrição constante da documentação aduaneira, extrai-se
que os equipamentos importados caracterizam-se como móveis frigoríficos
destinados à conservação e exposição de produtos para fins comerciais,
incorporando equipamento para produção de frio, sem configurarem, todavia,
congeladores tipo freezer horizontal.
A subposição 8418.40, defendida pela fiscalização, contempla
especificamente "congeladores (freezers) horizontais tipo arca". A descrição
das mercadorias importadas não corresponde a essa categoria, uma vez que
os equipamentos destinam-se primordialmente à exposição comercial de
produtos refrigerados, e não ao congelamento em arcas horizontais. A
especificidade da subposição 8418.40 afasta seu enquadramento ao caso
concreto. Ressalta qie subposição de primeiro nível 8418.6, que apresenta as
seguintes subposições de segundo nível:
418.6
-
Outros
materiais,
máquinas
e
aparelhos,
para
a
produção de frio; bombas de calor:
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
19
418.61.00
-- Bombas de calor,
excluindo as máquinas e aparelhos
de ar-condicionado da posição 84.15
418.69
-- Outros

Na sequência, na subposição residual 8418.69, que apresenta
os seguintes itens:
418.69.10
Máquinas
não
domésticas para preparação de
sorvetes
418.69.20
Resfriadores de leite
418.69.3
Unidades
fornecedoras de água, sucos ou
bebidas carbonatadas
418.69.40
Grupos frigoríficos de
compressão com capacidade inferior
ou igual a 30.000 frigorias/hora.
418.69.9
Outros

Ainda, os produtos em questão foi aplicada a posição residual
8418.69.9 que apresenta os seguintes subitens:
418.69.9
O
utros
418.69.91
R
esfriadores de
água,
de
absorção por
brometo
de

Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
20
lítio
418.69.99
utros
5

Já a subposição 8418.69.99 insere-se como desdobramento
residual de "Outros materiais, máquinas e aparelhos para a produção de frio".
A aplicação desta subposição pressupõe que o produto não se enquadre em
nenhuma das categorias específicas anteriormente descritas na posição 84.18.
Ocorre que existe subposição específica que contempla precisamente as
características dos equipamentos importados, qual seja, a subposição
8418.50.
Com efeito, a subposição 8418.50 destina-se expressamente a
"Outros móveis (arcas, armários, vitrinas, balcões e móveis semelhantes) para
a conservação e exposição de produtos, que incorporem um equipamento
para a produção de frio". A descrição aduaneira demonstra que os
equipamentos enquadram-se perfeitamente nesta categoria: tratam-se de
móveis frigoríficos voltados simultaneamente à conservação e à exposição de
produtos em ambiente comercial.
A função dual de conservação e exposição constitui elemento
distintivo que afasta o enquadramento tanto na subposição 8418.40
(congeladores tipo arca, sem finalidade expositiva) quanto na subposição
residual 8418.69.99. A especificidade da descrição contida na subposição
8418.50, que menciona expressamente "vitrinas" e "balcões" destinados à
exposição, revela que o legislador estabeleceu categoria própria para
equipamentos com essas características.
Aplicando-se a RGC-1 para determinar o desdobramento
regional dentro da subposição 8418.50, verifica-se que a NCM 8418.50.90
contempla "Outros" equipamentos não especificados nos demais subitens,
sendo este o código correto para os equipamentos descritos na
documentação de importação.
Diante do exposto, a classificação fiscal adequada é a NCM
8418.50.90, conforme sustentado pela recorrente, devendo ser afastadas as
classificações propostas pela fiscalização.
No entanto, verifico que a classificação fiscal no 8418.50.90
seria a correta, ocorre, que tais refrigeradores enquadram-se como móveis,
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
21
eis, que serve para exposição de venda dos produtos e sua conservação.
Nesse sentido a NESH:
1) Grupos frigoríficos de compressão (compreendendo o compressor, mesmo com
motor, e o condensador, montados numa base comum, mesmo com evaporador, ou
formando um conjunto monobloco) e grupos de absorção formando corpo. Estes
grupos frigoríficos são comumente utilizados para equipar refrigeradores domésticos
ou outros móveis ou conjuntos frigoríficos. Alguns grupos de compressão,
denominados “grupos resfriadores de líquidos”, compreendem, sobre uma base
comum, mesmo com condensadores, compressores e um trocador (permutador) de
calor que contenha um evaporador e condutos, nos quais circula o líquido a
refrigerar. Estes aparelhos incluem os aparelhos de refrigeração utilizados nos
sistema de ar-condicionado.
2) Armários, móveis, aparelhos e conjuntos que incorporem um grupo frigorífico
completo ou um evaporador de grupo frigorífico, mesmo que contenham dispositivos
acessórios, tais como agitadores, misturadores ou formas, como é o caso, por
exemplo, dos refrigeradores domésticos, das vitrines e balcões frigoríficos, dos
conservadores de sorvete (gelado*) ou de produtos congelados, dos bebedouros
refrigerados para água ou bebidas, das cubas para refrigerar leite ou cerveja, das
sorveteiras, etc
Já a posição 8418.69.99, não deve ser aplicada eis que mais
genérica, e quando existir NCM específica essa deve ser aplicada, eis que tal
posição reflete o caso “Outros materiais, máquinas e aparelhos, para a
produção de frio.”, pois, como já mencionado acima, os refrigeradores trata-
se de armários.
Em que pese as conclusões das SC - Cosit no 98.308, no 98.309 e
no 98.310, serem de 2020, e o auto de infração abarcar o período de 2016 a
2021, deixo de aplicar diante do fato do CARF não encontrar vinculado as
Soluções de Consulta da RFB, nesse sentido:
Número do processo: 12466.000602/2010-59 Ementa: Assunto: Classificação de
Mercadorias Data do fato gerador: 11/03/2010 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCRIÇÃO
DETALHADA DA MERCADORIA INSUFICIENTE PARA DEFINIÇÃO DO CORRETO
TRATAMENTO ADUANEIRO E TARIFÁRIO. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de restituição do imposto de importação para
Declaração de Importação (DI) na qual a mercadoria não esteja corretamente
descrita, com todos os elementos suficientes à definição do correto tratamento
aduaneiro e tarifário pleiteado. CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. SISTEMA
HAMONIZADO. ACORDO INTERNACIONAL. ATIVIDADE JURÍDICA QUE NÃO SE
CONFUNDE COM PERÍCIA. A classificação de mercadorias é atividade jurídica, calcada
nas Regras constantes do Sistema Harmonizado, fruto de acordo regularmente
incorporado ao ordenamento jurídico nacional, com estatura de paridade com alei
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
22
ordinária brasileira, e não se confunde com a perícia. O perito, técnico em
determinada área (química, mecânica, elétrica etc.) informa, se necessário, quais são
as características e a composição da mercadoria, especificando-a, e o especialista em
classificação (conhecedor das regras do SH e de outras normas complementares),
então, classifica a mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
NOME
COMERCIAL.
"NPEL
128".
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
Tendo o produto a ser classificado nome comercial que o individualize tecnicamente
(no caso, "NPEL 128"), desnecessária a demanda por perícia, diante da existência de
fichas técnicas sobre a mercadoria, especificando suas características.
CARF. SOLUÇÕES DE CONSULTA E DIVERGÊNCIA DA RFB. NÃO VINCULAÇÃO.
O CARF, por ser órgão externo à RFB, não é vinculado por Soluções de Consulta e de
Divergência por ela emitidas, podendo emitir juízo independente sobre classificação
de mercadorias, desde que calcado nas Regras do Sistema Harmonizado, e nas
normas que o complementam, internacional, regional e nacionalmente.
Número da decisão: 3401-003.761 Nome do relator: ROSALDO TREVISAN No entanto,
cabe esclarecer que o contencioso que a DRJ não podia oferecer à empresa,
discutindo o mérito das Soluções de Consulta e Divergência, pode ser objeto de
análise por este CARF, órgão externo à RFB. Na sequência, trata-se do tema, após
considerações iniciais esclarecedoras sobre a classificação de mercadorias.
(...)
Sintetizando nosso raciocínio, também detalhado na Declaração de Voto formulada
no Acórdão no 3403-003.186, de 20/08/2014, temos que o atendimento ao resultado
da solução de consulta/divergência impede a lavratura pela RFB de auto de infração
em relação à matéria consultada. E o não atendimento ao resultado da solução de
consulta, por sua vez, permite a lavratura da autuação, ou a negativa de restituição,
que devem ser objeto de julgamento por rito absolutamente diverso daquele
inerente ao processo de consulta, e com apreciação restrita à matéria objeto da
autuação ou do pedido de restituição.
No processo de consulta a solução dada pelo fisco se alastra no tempo, além do
período que vai da consulta até a ciência do consulente. Não havendo disposição
posterior (v.g. solução divergente, revogação de ofício ou ato normativo
superveniente), os efeitos são eternos. E no processo de consulta sempre haverá a
indicação da classificação correta, seja ela a adotada pelo consulente, a pretendida
pelo consulente, ou outra.
No processo de determinação e exigência de crédito tributário, referente a autuação
ou a pedido de restituição, a solução dada restringe-se ao caso concreto analisado,
sendo imprestável a vincular a fiscalização em casos ou períodos diversos, ainda que
para o mesmo produto e para a mesma empresa. E em tal processo, não há a
necessidade de que o julgador chegue à classificação correta. Basta que consiga
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
23
comprovar que a classificação/argumentação adotada na autuação ou no pedido de
restituição estava correta ou que deve ser afastada (sem que seja necessário seguir a
busca pela classificação correta).
Em suma, o afastamento dos efeitos da consulta se dá apenas dentro do rito
processual relacionado às consultas, e não no rito de determinação e exigência de
crédito tributário, ou de pedido de restituição, no qual a análise é restrita ao caso
autuado, no período autuado, com os elementos constantes na autuação (sejam ou
não eles simples cópia dos externados na Solução de Consulta/Divergência). E, por
óbvio, a resposta obtida no processo de consulta não inibe o contencioso
administrativo provocado pelo fisco em autuação, ou pela empresa, em pedido de
restituição.
Por isso, ao mesmo tempo em que se compreende ter a DRJ alegado estar vinculada
pela Solução de Consulta/Divergência, decindindo ser a classificação aquela já fixada
pela RFB e informada à própria empresa, passa-se aqui, no CARF, órgão externo à
RFB, a analisar a procedência do pedido de restituição, no caso concreto, e com
efeitos somente sobre ele, de forma independente ao resultado da Solução de
Consulta/Divergência.
Dessa forma, dou provimento a classificação fiscal da
contribuinte.
DO COMODATO E BONIFICAÇÕES
A Contribuinte contesta a parte do lançamento referente às
operações que se deram na forma de comodato, bem como as que embutem
descontos incondicionais, sejam eles bonificações, doações ou brindes.
A respeito das operações de saída de bens em comodato, é de
se esclarecer que o RIPI/2010, em seu art. 35, define como fatos geradores do
imposto o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira e a
saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial.
Assim, a saída do produto do estabelecimento industrial, tal qual ocorre no
presente caso, em regra constitui fato gerador do imposto, salvo, é claro, na
ocorrência das exceções expressas no art. 38 do mesmo regulamento:
Art. 38. Não constituem fato gerador: [...] II - as saídas de produtos subsequentes à
primeira: a) nos casos de locação ou arrendamento, salvo se o produto tiver sido
submetido a nova industrialização; ou [...]
Vê-se que uma das exceções se refere às saídas de produtos
subsequentes à primeira nos casos de locação ou arrendamento, desde que
não tenha havido nova industrialização. Ou seja, a primeira saída é sempre
tributada normalmente, nos termos do art. 35, não ocorrendo o fato gerador
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
24
na hipótese de nova saída por expressa previsão legal – exemplificativamente,
quando o bem retorna após o término de um contrato de locação e é
novamente locado.
Observe-se que o Regulamento do IPI, ao tratar da saída dos
produtos em locação ou arrendamento, refere-se à hipótese de empréstimo
ou cessão de uso do produto a título remunerado, em que não há
transferência do domínio patrimonial, mas apenas do seu uso. Nestes termos
e por analogia, a saída de produtos por empréstimo a título gratuito
(comodato) também se enquadra nas disposições do inciso II, alínea "a" do
art. 38 do RIPI/2010.
Quanto ao ônus probatório nas operações de comodato:
A matéria relativa ao ônus da prova em litígios tributários
encontra-se disciplinada no art. 373 do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal por força do Decreto no
70.235/72. Segundo referido dispositivo, o ônus da prova incumbe ao autor
quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
No caso concreto, a Fiscalização lavrou o auto de infração com
fundamento nas Notas Fiscais de saída emitidas pela Contribuinte, as quais
evidenciaram a circulação de mercadorias sem o devido recolhimento do IPI.
Trata-se, portanto, de situação em que a ocorrência do fato gerador – a saída
do produto do estabelecimento industrial – restou comprovada pela própria
documentação fiscal da Contribuinte.
A Contribuinte, por sua vez, alega que tais saídas não
configurariam fato gerador por se tratarem de operações em comodato, o
que constituiria fato modificativo ou extintivo da pretensão fiscal. Nessa linha,
compete à Contribuinte demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva existência
dos contratos de comodato e a natureza das operações realizadas, nos termos
do art. 373, II, do CPC.
Conforme consignado pela Autoridade Fiscal no Termo de
Verificação Fiscal, e não contestado especificamente pela Contribuinte neste
ponto, não foram apresentados os contratos de comodato que comprovariam
a natureza jurídica das operações. A mera alegação de que as saídas se deram
a título de comodato, desacompanhada da documentação comprobatória
necessária, mostra-se insuficiente para afastar a incidência tributária
regularmente apurada.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
25
Cabe destacar que o reconhecimento da não incidência prevista
no art. 38, II, "a", do RIPI/2010 pressupõe não apenas a demonstração da
natureza jurídica do negócio (comodato), mas também o controle adequado
dessas operações pela Contribuinte, de modo a permitir a fiscalização e evitar
que operações tributáveis sejam mascaradas sob a forma de empréstimos
gratuitos. A ausência de elementos probatórios mínimos, como os próprios
contratos de comodato, impede a verificação da regularidade das operações
e, consequentemente, o reconhecimento da exceção fiscal invocada.
Quanto às bonificações, doações e brindes:
Relativamente aos descontos incondicionais alegados pela
Contribuinte sob a forma de bonificações, doações ou brindes, aplica-se o
mesmo raciocínio quanto ao ônus probatório.
A legislação do IPI estabelece que a base de cálculo do imposto
corresponde ao valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria (art.
47, II, "a", do CTN c/c art. 131 do RIPI/2010). Os descontos incondicionais,
quando efetivamente concedidos e devidamente documentados, não
integram a base de cálculo do imposto, conforme o art. 15 da Lei no 4.502/64
e o art. 131, § 1o, do RIPI/2010.
Todavia, para que tais descontos sejam reconhecidos como
incondicionais e, portanto, excluídos da base de cálculo, é imprescindível que
constem expressamente nas Notas Fiscais de saída, nos termos do art. 14 da
Lei Complementar no 87/96, aplicável por analogia, e da legislação do IPI.
No presente caso, a Contribuinte não consignou nas Notas
Fiscais de saída quaisquer descontos concedidos. Ao assim proceder, atraiu
para si o ônus de demonstrar, por outros meios probatórios, a efetiva
concessão dos descontos e sua natureza incondicional. Trata-se, novamente,
de fato modificativo do direito alegado pela Fiscalização, cabendo à
Contribuinte o encargo de sua comprovação.
Ocorre que a Contribuinte não se desincumbiu desse ônus
probatório. Não foram apresentadas, nem durante a ação fiscal, nem na
presente impugnação, as planilhas discriminando os alegados descontos,
tampouco os documentos que as embasassem, tais como políticas comerciais
da empresa, comprovantes de entrega dos brindes, registros contábeis que
evidenciassem a saída não onerosa das mercadorias, ou qualquer outro
elemento que permitisse verificar a veracidade e a natureza das operações
alegadas.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13074.726846/2021-94
26
A ausência de qualquer lastro documental torna impossível
aferir se os alegados descontos foram efetivamente concedidos, se possuíam
natureza incondicional e se foram devidamente contabilizados. Sem tais
elementos, a alegação da Contribuinte configura mera assertiva desprovida de
substrato probatório, insuficiente para elidir a presunção de legitimidade do
lançamento fiscal, que se baseia nos valores efetivamente consignados nas
Notas Fiscais emitidas pela própria Contribuinte.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto para conhecer em parte do recurso para na parte
conhecida rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento reconhecendo como
correta a classificação fiscal na NCM8418.50.90 adotada pela contribuinte

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 734
DF CARF MF
Original